Tribunal: STJ
Processo: 0003146-94.2015.8.16.0101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2141686 - PR(2022/0165625-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
AGRAVADO
: IPITANGA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ALESSANDRA CANHETI ANGELO - PR066014
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
EDUARDO ADORNO VASILIO - PR078972
EVERTON FELIPE DE SOUZA - PR068403
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
FALSIDADE
DE
ASSINATURA
RECONHECIDA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVA ORAL IRRELEVANTE DIANTE DA CONCLUSÃO PERICIAL.
DISCUSSÃO SOBRE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. MATÉRIA
PREJUDICADA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 7/STJ.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se
manifesta expressamente acerca das questões essenciais ao deslinde do feito.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
utilizados pela parte, sendo suficiente que os fundamentos adotados
justifiquem a conclusão alcançada na decisão.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná enfrentou expressamente as
teses de nulidade por falta de enfrentamento e cerceamento de defesa, bem
como delimitou a irrelevância das demais questões em razão da falsidade das
assinaturas e inexistência de título executivo, registrando que a prova pericial
concluiu pela falsidade das assinaturas, situação que resultou na nulidade da
execução por ausência de título, o que prejudicou as demais teses invocadas.
3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere diligências inúteis ou
meramente protelatórias, especialmente quando o feito encontra-se instruído
com contexto probatório suficiente para análise da demanda. O Tribunal de
Documento eletrônico VDA54865631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2cddd6e2-2925-4e95-be52-70ca41a2749b

origem reconheceu a suficiência da prova pericial e a irrelevância da prova
oral para o desfecho da causa.
4. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional
conferem ao julgador a autoridade para determinar quais provas considera
necessárias à resolução da controvérsia, bem como para indeferir aquelas que
julgar dispensáveis.
5. A reforma do acórdão para reconhecer a amplitude dos embargos à
execução quanto à discussão do negócio jurídico subjacente, bem como para
reconhecer validade do negócio e exigibilidade do título, pressupõe
revaloração de provas e superação da conclusão pericial de falsidade, hipótese
vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O Tribunal de origem declarou prejudicado o debate de circunstâncias
contratuais ante a inexistência de título executivo, relegando as questões de
negócio a eventual ação autônoma.
7. A alegação de violação a dispositivo constitucional (art. 5o, LV, da
)
CF/88
não constitui fundamento idôneo para a interposição de recurso especial,
ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que se trata de matéria
reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102
da Constituição Federal.
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2cddd6e2-2925-4e95-be52-70ca41a2749b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2141686 - PR(2022/0165625-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
AGRAVADO
: IPITANGA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ALESSANDRA CANHETI ANGELO - PR066014
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
EDUARDO ADORNO VASILIO - PR078972
EVERTON FELIPE DE SOUZA - PR068403
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
FALSIDADE
DE
ASSINATURA
RECONHECIDA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVA ORAL IRRELEVANTE DIANTE DA CONCLUSÃO PERICIAL.
DISCUSSÃO SOBRE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. MATÉRIA
PREJUDICADA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 7/STJ.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se
manifesta expressamente acerca das questões essenciais ao deslinde do feito.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
utilizados pela parte, sendo suficiente que os fundamentos adotados
justifiquem a conclusão alcançada na decisão.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná enfrentou expressamente as
teses de nulidade por falta de enfrentamento e cerceamento de defesa, bem
como delimitou a irrelevância das demais questões em razão da falsidade das
assinaturas e inexistência de título executivo, registrando que a prova pericial
concluiu pela falsidade das assinaturas, situação que resultou na nulidade da
execução por ausência de título, o que prejudicou as demais teses invocadas.
3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere diligências inúteis ou
meramente protelatórias, especialmente quando o feito encontra-se instruído
com contexto probatório suficiente para análise da demanda. O Tribunal de
Documento eletrônico VDA54495140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: 5035e6e0-569c-4f5a-97d7-a0092ac9fb0c

origem reconheceu a suficiência da prova pericial e a irrelevância da prova
oral para o desfecho da causa.
4. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional
conferem ao julgador a autoridade para determinar quais provas considera
necessárias à resolução da controvérsia, bem como para indeferir aquelas que
julgar dispensáveis.
5. A reforma do acórdão para reconhecer a amplitude dos embargos à
execução quanto à discussão do negócio jurídico subjacente, bem como para
reconhecer validade do negócio e exigibilidade do título, pressupõe
revaloração de provas e superação da conclusão pericial de falsidade, hipótese
vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O Tribunal de origem declarou prejudicado o debate de circunstâncias
contratuais ante a inexistência de título executivo, relegando as questões de
negócio a eventual ação autônoma.
7. A alegação de violação a dispositivo constitucional (art. 5o, LV, da
)
CF/88
não constitui fundamento idôneo para a interposição de recurso especial,
ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que se trata de matéria
reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102
da Constituição Federal.
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RENUKA VALE DO IVAÍ
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
S/A
fundamentado no
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105, inciso III,
eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO EMBARGADO. 1. NULIDADE
DA SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS ARGUMENTOS
ARGUIDOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. COM O RECONHECIMENTO DA
FALSIDADE DAS ASSINATURAS, MEDIANTE PROVA PERICIAL, A
RESULTAR NA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, AS DEMAIS TESES
E ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO SE TORNARAM
INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA SENTENÇA.
DESNECESSIDADE, PORTANTO, DE ENFRENTAMENTO NA DECISÃO
JUDICIAL DE TODOS OS ARGUMENTOS AFORADOS, CONFORME
DICÇÃO EXPRESSA DO
§ 1o, II, DO CPC. 2. CERCEAMENTO
ART. 489,
DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PROVA ORAL PRETENDIDA QUE SE
MOSTRA IRRELEVANTE AO DESLINDE DA CAUSA APÓS A
CONCLUSÃO PERICIAL DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO TÍTULO
EXEQUENDO. 3. INTERESSE DO EMBARGADO EM DEMONSTRAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. TEMA
PREJUDICADO DIANTE DA CONCLUSÃO ASSENTADA NA PROVA
PERICIAL. MATÉRIAS PASSÍVEIS DE DEBATE E EVENTUAL DILAÇÃO
PROBATÓRIA EM AÇÃO AUTÔNOMA, SE DEDUZIDA. 4. SENTENÇA
MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC,
§ 11). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-STJ, fl.
ART. 85,
607)
Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 627-
629).
Documento eletrônico VDA54495140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: 5035e6e0-569c-4f5a-97d7-a0092ac9fb0c

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão e negativa
de prestação jurisdicional, já que o Tribunal não teria enfrentado teses sobre cerceamento de
defesa e boa-fé objetiva necessárias ao deslinde.
(ii) arts. 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, pois teria ocorrido cerceamento de
defesa, com indeferimento injustificado de prova oral e julgamento antecipado apesar da
necessidade de dilação probatória para comprovar a relação contratual e a rescisão.
(iii)
§ 1o, do Código de Processo Civil, pois a decisão teria sido infra petita e careceria
art. 489,
de fundamentação adequada por não enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão
baseada exclusivamente no laudo grafotécnico.
(iv)
do Código de Processo Civil, pois os embargos à execução deveriam
art. 917, inciso VI,
permitir a discussão ampla de matérias do processo de conhecimento, inclusive validade do
negócio jurídico, o que teria sido indevidamente afastado pelo acórdão.
(v)
do Código Civil, pois teria sido violada a boa-fé objetiva e o princípio do
art. 422
pacta sunt
, vedando o
, ao desconsiderar a relação contratual
servanda
venire contra factum proprium
continuada e a rescisão unilateral injustificada.
(vi)
o, inciso LV, da Constituição Federal (violação reflexa), pois o indeferimento de provas
art. 5
e o julgamento sem enfrentamento integral das teses teriam violado o contraditório e a ampla
defesa.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 663-676).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, IPITANGA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
LTDA – EPP opôs embargos à execução em face de RENUKA VALE DO IVAÍ
– em
S/A
recuperação judicial, alegando não ter assinado o contrato de prestação de serviços referente à
safra de 2014, com falsidade das assinaturas atribuídas aos seus sócios, e, por conseguinte, a
inexistência de exigibilidade do título executivo; sustentou ilegitimidade passiva, pediu a
realização de perícia grafotécnica, e requereu a declaração de nulidade da execução e a
condenação da embargada por litigância de má-fé.
A sentença julgou procedentes os embargos, declarou a nulidade da execução por
inexistência de título certo, líquido e exigível (art. 803, I, do CPC), e extinguiu a execução com
fundamento no
IV, do CPC, determinando o levantamento de eventuais constrições;
art. 485,
afastou a litigância de má-fé de ambas as partes e fixou honorários advocatícios em 10% do
valor da causa, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários (e-STJ, fls. 496-
503).
Documento eletrônico VDA54495140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: 5035e6e0-569c-4f5a-97d7-a0092ac9fb0c

No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a sentença, rejeitou
a alegação de nulidade por ausência de enfrentamento de todos os argumentos (art. 489, § 1o, II,
do CPC), afastou cerceamento de defesa diante da suficiência da prova pericial que constatou a
falsidade das assinaturas, considerou prejudicada a discussão sobre o negócio jurídico subjacente
nos estreitos limites dos embargos à execução, e majorou os honorários para 15% do valor
atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC), negando provimento ao recurso (e-STJ, fls. 607-611).
Preambularmente, a análise da alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
referente à omissão
negativa de prestação jurisdicional, deve considerar os fundamentos
e/ou
consignados no recurso especial e verificar se houve apreciação das questões tidas como omissas
nos acórdãos proferidos.
Oportuno esclarecer que os embargos de declaração se revestem de índole particular
e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro sentido de uma
decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não
possuindo natureza de efeito modificativo.
Outrossim, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Não se verifica ofensa ao
artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal decide, de modo claro e
fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se
deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado
imotivadamente o mandato judicial, é cabível o ajuizamento da ação de
arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços
até então prestados. Precedentes.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.695.384/MT,
julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.
Em verdade, observa-se que o TJPR, quando do julgamento da apelação, enfrentou
expressamente as teses de nulidade por falta de enfrentamento e cerceamento de defesa, bem
como delimitou a irrelevância das demais questões em razão da falsidade das assinaturas e
inexistência de título, esclarecendo que:
"A prova pericial produzida concluiu pela falsidade da assinatura do
contrato que aparelha a execução, situação que resultou na nulidade da
execução por ausência de título. Logo, restaram prejudicadas as demais teses
invocadas, porquanto não tinham o condão de infirmar as conclusões
adotadas na decisão. Ou seja, referidas teses não detinham força para
restabelecer a força executiva respectiva. Também não houve pela não
produção da prova oral. cerceamento de defesa Como já assinalado, com a
prova pericial que levou à nulidade do título, restaram prejudicados as
demais teses e argumentos invocados pelo embargado. Se não há título a
execução não deve prosseguir. Para escoimar dúvidas, transcreve-se a
conclusão da perita nomeado, (...) Em suma, com a conclusão pericial de
falsidade das assinaturas apostas, a produção de prova oral tornou-se
Documento eletrônico VDA54495140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: 5035e6e0-569c-4f5a-97d7-a0092ac9fb0c

irrelevante para solução da causa, não havendo cerceamento de defesa. 3.
Circunstâncias do Negócio Jurídico Para a apelante (embargada), a apelada
rescindiu o contrato de modo injustificado e unilateral. Com base nisso,
pretende provar, não a exigibilidade do título, e sim a falsidade da assinatura
foi orquestrada pelos sócios da apelada, conforme documentos acostados aos
autos, em especial a procuração do seq. 20.12, indicando que o procurador
constituído detinha poderes para representar a empresa no contrato
respectivo, de relação continuada de transporte desde 2014, sendo vedado o
comportamento contraditório, consoante a máxima venire contra factum
proprium Não procede. Como já enfatizado nesta decisão, com a conclusão
da perícia pela falsidade das assinaturas, levando à desconstituição do título
exequendo, questões tangentes à elaboração do negócio jurídico respectivo
deverão ser debatidas em ação autônoma, se for o caso. Refogem, portanto,
aos estreitos limites dos embargos à execução. A sentença deve ser mantida,
portanto.” (e-STJ, fls. 609-610).
No acórdão dos embargos de declaração, o Tribunal rejeitou a alegação de omissão,
registrando que as questões foram analisadas, conforme se extrai dos seguintes trechos:
“No caso, o acórdão embargado analisou especificamente as questões
relativas às circunstâncias do negócio jurídico, como a tese de cerceamento
de defesa quanto à prova oral (seq. 52.1). (...) No caso, todas as questões
jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas na decisão embargada,
possibilitando, assim, interposição dos recursos aventados, não havendo
necessidade de menção expressa a dispositivos legais sobre cada tema,
conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se do chamado
prequestionamento[1] implícito, adotado pelo
do CPC. [2]
art. 1.025
Desnecessários complementos na decisão, também sob este enfoque.” (e-STJ,
fls. 628-629).
Desse modo, observa-se que o Tribunal de origem se manifestou expressamente
acerca das questões capazes de infirmar a conclusão e afastou a existência de vícios dos arts. 489
e 1.022 do CPC, com fundamentação suficiente e específica.
Portanto, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo o acórdão
julgado a causa sob a ótica do direito que entendeu pertinente à hipótese, não sendo legítimo
confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente apenas porque contrária aos
interesses da parte.
Alega ainda a recorrente a tese de cerceamento de defesa Contudo, do cotejo dos
.
autos extrai-se que o acórdão recorrido, consoante acima transcrito, afirmou a suficiência da
prova pericial e a irrelevância da prova oral para o desfecho, o que afasta cerceamento (e-STJ, fl.
609). Nesse sentido, o juiz, como destinatário da prova, teria o poder-dever de indeferir as
diligências consideradas inúteis para a formação de seu convencimento.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte,
quando as instâncias de origem demonstram adequadamente que o processo está suficientemente
instruído, evidenciando, assim, a existência de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento.
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional conferem ao
julgador a autoridade para determinar quais provas considera necessárias à resolução da
controvérsia, bem como para indeferir aquelas que julgar dispensáveis ou meramente
Documento eletrônico VDA54495140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: 5035e6e0-569c-4f5a-97d7-a0092ac9fb0c

protelatórias. A produção de provas destina-se ao convencimento do julgador, permitindo,
portanto, que o juiz rejeite a produção de determinadas provas, caso as considere irrelevantes
para a formação de sua convicção.
Nessa linha:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. APURAÇÃO
DE HAVERES. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 458 E 535 DO
PERÍCIA CONTÁBIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CPC/1973.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não configura ofensa aos arts. 458 e 535 do
o fato de o
CPC/1973
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere diligências inúteis
ou meramente protelatórias, bem como quando o feito encontra-se instruído
com contexto probatório suficiente para análise da demanda, notadamente
laudo pericial que traz elementos de convicção bastantes para a solução da
lide.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.326.945/SP,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifo no original.)
10/6/2024,
27/6/2024,
Assim, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos
elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela prescindibilidade de
produção de prova pericial, tal como busca o insurgente, esbarraria na Súmula 7 desta Corte.
No que tange à tese recursal relacionada à amplitude dos embargos, verifica-se que o
Tribunal de origem reconheceu a limitação objetiva dos embargos diante da desconstituição do
título e relegou as questões de negócio a ação autônoma (e-STJ, fl. 610). A tese de ofensa ao
VI, confunde-se com a pretensão de alargar o tema em sede de embargos no caso
art. 917,
concreto, o que igualmente exige revolvimento dos fatos e da utilidade da prova, atraindo a
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Da mesma forma, quanto à tese da recorrente de violação da boa-fé objetiva e do
princípio do “
, a reforma do acórdão para reconhecer validade do negócio e
pacta sunt servanda”
exigibilidade do título pressupõe revaloração de provas e superação da conclusão pericial de
falsidade (e-STJ, fls. 609-610), hipótese vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, a Corte de origem declarou prejudicado o debate de circunstâncias contratuais ante a
inexistência de título (e-STJ, fl. 610).
Guardadas as peculiaridades de cada caso, confiram-se:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 492
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. UNIÃO ESTÁVEL. VIÚVA. EXTINÇÃO DE PENSÃO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial, no qual se discute a extinção de pensão alimentícia em
razão do reconhecimento de união estável da viúva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54495140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: 5035e6e0-569c-4f5a-97d7-a0092ac9fb0c

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão sobre a
configuração de união estável foi correta, considerando a análise das provas;
(ii) saber se a decisão violou o
do CPC, proferindo decisão acerca
art. 492
de matéria não apreciada em primeira instância sem pedido expresso das
partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.
4. Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador não desrespeitou
os limites objetivos da pretensão inicial nem concedeu providência
jurisdicional diversa da que fora requerida, em atenção ao princípio da
congruência ou adstrição.
5. Inexiste violação dos limites da causa quando o julgador reconhece os
pedidos implícitos formulados na petição inicial, não estando restrito ao que
está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair,
mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, aquilo que a
parte pretende obter, aplicando o princípio da equidade.
6. Não é extra petita o julgado que decide questão que é reflexo de pedido
deduzido na inicial, superando a ideia da absoluta congruência entre o
pedido e a sentença para outorgar ao demandante a tutela jurisdicional
adequada e efetiva.
7. Rever as conclusões do Tribunal a quo acerca da inexistência de
julgamento extra petita demandaria nova análise do contexto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A caracterização da união estável exige a demonstração de convivência
pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família,
conforme o
do Código Civil.
art. 1.723
9. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que não há
elementos que comprovem a união estável.
10. A pretensão recursal de reconhecimento da união estável requer reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão sobre a configuração de união estável deve
observar a presença de convivência pública, contínua e duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de família. 2. Não é qualquer
relação amorosa que caracteriza a união estável. 3. Inexiste violação dos
limites da causa quando o julgador reconhece os pedidos implícitos
formulados na petição inicial, não estando restrito ao que está expresso no
capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair, mediante
interpretação lógico-sistemática da petição inicial, aquilo que a parte
pretende obter, aplicando o princípio da equidade . 4. Não é extra petita o
julgado que decide questão que é reflexo de pedido deduzido na inicial,
superando a ideia da absoluta congruência entre o pedido e a sentença para
outorgar ao demandante a tutela jurisdicional adequada e efetiva. 5.Não há
julgamento extra petita quando o órgão julgador não desrespeitou os limites
objetivos da pretensão inicial nem concedeu providência jurisdicional diversa
da que fora requerida, em atenção ao princípio da congruência ou adstrição."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 492;
CPC/2015,
CC/2002, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 1.558.015/PR,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/9/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.454.643/RJ,
Turma, julgado em 3/3/2015.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.830.333/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
SUCESSÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA EM INVENTÁRIO DOS
BENS DEIXADOS PELA ESPOSA DO FALECIDO COMPANHEIRO DA
DEMANDANTE.
NULIDADE
POR
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA54495140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: 5035e6e0-569c-4f5a-97d7-a0092ac9fb0c

JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. RAZÕES DE RECURSO
ESPECIAL DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO ESPECÍFICO E CENTRAL DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283
DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA
284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em
violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à
pretensão da parte agravante. 2. O exame da pretensão recursal exigiria a
alteração das premissas fáticoprobatórias estabelecidas pelo v. acórdão, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da
Súmula 7 do STJ. 3. As razões do recurso especial encontram-se dissociadas
dos fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que faz incidir a
Súmula 284 do STF. 4. A subsistência de fundamento inatacado apto a
manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da
pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF.
Aplicação analógica. 5. Não havendo adequada demonstração do dissídio
jurisprudencial apresentado, o cenário atrai a inadmissibilidade do recurso
especial com fundamento a alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Súmula 284 do STF. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.701.665/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem grifo no
23/8/2022,
26/9/2022,
original.)
Por fim, no que diz respeito à alegação de violação de dispositivo constitucional,
consigno que a invocação de ofensa a dispositivos constitucionais não constitui fundamento
idôneo para a interposição de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, uma
vez que se trata de matéria reservada à competência do STF, nos termos do
da
art. 102
Constituição Federal.
Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o,
6o, 9o E 10 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da Constituição
Federal, pois se trata de matéria cuja competência para exame é do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102
CF/88.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.487.419/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
25/11/2024,
6/12/2024,
original.)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos à parte recorrida de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54495140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: 5035e6e0-569c-4f5a-97d7-a0092ac9fb0c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.141.686 / PR
Número Registro: 2022/0165625-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031469420158160101 000314694201581601013 00041977720148160101 31469420158160101
314694201581601013
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
AGRAVADO
: IPITANGA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : ALESSANDRA CANHETI ANGELO - PR066014
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
EDUARDO ADORNO VASILIO - PR078972
EVERTON FELIPE DE SOUZA - PR068403
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54847028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: c45bfa74-3a8b-43a4-896b-46626a4f34ec

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: c45bfa74-3a8b-43a4-896b-46626a4f34ec